Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751366-51.2022.8.07.0016 RECORRENTES: WERNER &amp; ROCHA LTDA, AQUILES DA ROCHA, IVANA MARIA WERNER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO (ICMS). MULTAS DECORRENTES DE NÃO REALIZAÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTO. MONTANTE DEVIDO. AGREGAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 200% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA (LEI No 1.254/96, ART. 65, V, "C"; DECRETO DISTRITAL No 18.955/97, ART. 362, §1o; LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 4/94, ARTS. 59 E 62, §1o). MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DESPACHO ORDENADOR. INTERRUPÇÃO. DEMORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO. DEMORA. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. 1. Na hipótese, a demora na tramitação não pode ser imputada ao apelado-exequente, pois não há evidência de conduta negligente do autor em promover a localização dos réus, ou requerimentos de diligências desnecessárias. Tais elementos dos autos envolvem circunstâncias fáticas que os distinguem (distinguishing) da situação abrangida pelos arestos mencionados pelos apelantes. 2. A Certidão da Dívida Ativa que instrui a petição inicial preenche todos os requisitos legais exigidos, haja vista que nelas estão indicados o nome do primeiro apelante devedor, do corresponsável, o segundo apelante, o domicílio, o valor originário da dívida, a forma de calcular os juros e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e seu fundamento legal, bem como os números do processo administrativo tributário. Não se trata de mera presunção da higidez do título executivo extrajudiciais, mas de evidente preenchimento dos requisitos legais, essenciais e substanciais previstos nos artigos 2o, §2o, da Lei no 6.830/80, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional. 3. Sobre o percentual na aplicação de multa de natureza sancionatória, no percentual de 200% (duzentos por cento), esse percentual extrapola o objeto de punição por descumprimento da lei e transforma a exação em confisco. Com efeito, o c. STF firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo para determinar a redução da multa para 100% (cem por cento) do valor da respectiva obrigação principal. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional/1966 (antiga e atual redações), e 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando a prescrição da dívida tributária reivindicada pela Fazenda Pública do DF, e o consequente afastamento da aplicação do enunciado 106 da Súmula do STJ. Argumentam que no período de 8/6/2001 a 8/6/2006 não houve nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indicam vilipêndio aos artigos 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional/1966 (antiga e atual redações), e 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial acerca da ocorrência da prescrição. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional/1966 (antiga e atual redações), bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Consoante se extrai dos fundamentos do voto condutor do v. Acórdão, a 6a Turma Cível compreendeu, diante da situação fática narrada nos autos, que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional - dívida tributária constituída definitivamente em 28/08/2000 e, em 07/01/2021, foi expedido o primeiro mandado de citação - e a demora na tramitação processual não pode ser atribuída ao apelado-exequente, pois não há indícios de negligência por parte dela após a digitalização dos autos. A ausência de conduta culposa da parte exequente em promover a localização dos devedores ou em solicitar diligências desnecessárias diferencia o caso concreto dos precedentes jurisprudenciais citados pelos apelantes, justificando, assim, a aplicação de um entendimento jurisprudencial distinto (ID 64718362). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “demanda o reexame de provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia da parte exequente, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7/STJ” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.127/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo" (ARE 1463454 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 18/3/2024). E, “a jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber” (ARE 1485936 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 22/5/2024). No que concerne à suposta contrariedade ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional/1966 (antiga e atual redações), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28/2/2025). No que tange à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016